Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. TERMO A QUO. DATA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPEDITIVO. AFERIÇÃO COM BASE EM PERÍODO ANTERIOR (TODO PERÍODO DE RECOLHIMENTO). IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PENA.
1. Na origem, o pedido de comutação foi indeferido sob o fundamento de que o parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 veda expressamente a concessão de indulto ou a comutação de pena relativa ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo após a data do fato.
2. Para a Defesa, afigura-se equivocada a compreensão do Juízo singular, uma vez que o requisito objetivo, quando presentes crimes hediondos e comuns, deveria ser aferido considerando todo o período de recolhimento e não apenas a data de cometimento do crime impeditivo.
3. Cabe ao Presidente da República, porque inserida no bojo de sua competência privativa, a eleição dos critérios norteadores para o reconhecimento dos benefícios do indulto e da comutação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto e comutação de pena deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
4. No presente caso, em que pese a irresignação da defesa técnica, é certo que o apenado não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, deixando de atender ao requisito objetivo previsto no parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023.
5. A tese sustentada pela defesa técnica, de que o requisito objetivo, na situação dos autos (concurso entre crimes hediondos e comuns), deveria ser aferido com base em todo o período de reconhecimento e não apenas da data do cometimento do crime impeditivo, permitiria, por exemplo, que o sentenciado com muito anos de encarceramento por crimes comuns, ao praticar um crime hediondo, viesse logo no ano seguinte a usufruir de abatimento de pena.
6. Ao se exigir uma fração mais expressiva de cumprimento da pena correspondente ao crime impeditivo (2/3 da pena) para o fim de comutação da pena do crime comum, buscou-se evidentemente criar um obstáculo ao sentenciado que, no curso da execução das penas de crime não impeditivos, acabou por sofrer condenação, agora, por um crime impeditivo, e, portanto, mais grave.
7. A unificação das penas não implica o desaparecimento das condenações individualizadas e, tanto é assim, que em caráter complementar à norma enunciada no caput do artigo 9o, o respectivo parágrafo único expressou exceção à regra. Significa dizer que, em suficiente interpretação literal da norma, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo somente será declarado quando a pessoa condenada cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
8. A interpretação dada pela Defesa ao art. 9o do Decreto no 11.846/2023 conduz a uma hipótese não prevista em lei consistente em um verdadeiro “crédito de pena”, ou seja, mesmo sem ter cumprido a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, poderia o sentenciado, por já ter cumprido penas referentes a crimes comuns (“crédito de pena”), fazer jus ao instituto da comutação. Precedente STJ.
9. Consoante já decidido por este Tribunal de Justiça, somente “é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal” (Acórdão 1868330, Rel. Des. Demétrius Gomes, 3a Turma Criminal).
10. Recurso conhecido e improvido.